Tribunal: TJES
Processo: 5019936-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019936-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON BELLOTTI PAVESI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019936-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
AILTON BELLOTTI PAVESI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓS A TROCA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA A ENERGIA SUBIU DRASTICAMENTE, E APÓS O CONSUMIDOR SOLICITAR NOVA TROCA HOUVE GRANDE QUEDA NO CONSUMO. MEDIDOR QUE APURAVA A MAIS. DEVER DE RESSARCIR O VALOR APURADO SUPERIOR A MÉDIA APÓS A ÚLTIMA TROCA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por AILTON BELLOTTI PAVESI em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que desde 2015 vem reclamando com a requerida acerca do valor das faturas emitidas para sua residência, contudo, nunca foram realizar a aferição do relógio. Afirma que em janeiro de 2021 ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido liminar n° 500074-88.2021.808.0048 em face da Requerida que tramitou no 1° Juizado Especial Cível da Serra/ES, para que a mesma trocasse o seu medidor de energia, citada para se manifestar a Requerida fez a troca do medidor em 02/02/2021 sem a necessidade do Magistrado apreciar o pedido liminar. Aduz que após a troca do medidor o consumo diminuiu consideravelmente, passando a ser de 301,5 KW/h, como se depreende pelas 12 (doze) faturas posteriores à troca do medidor. Alega o autor que pagou valores excessivos no ano de 2019, 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. Requer, por conseguinte: (i) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 5.481,48 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) referente aos valores cobrados a mais do Autor durante os anos de 2019, 2020 e janeiro e fevereiro de 2021, calculados pela média dos últimos 12 meses após a troca do medidor de energia; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 2.735,82 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos), referente à diferença dos valores cobrados a maior no período de 12/2019 a 02/2021, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Via reflexa, declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4567523, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade da cobrança e a inexistência de defeito na prestação do serviço, pedindo para afastar os danos morais aplicados e qualquer indenização.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, dado que restou cabalmente demonstrado pela recorrida que após a troca do medidor o consumo apurado caiu drasticamente, visto que no mês anterior a troca o medidor apurou o consumo de 811 kwh e no mês posterior foi apurado 338 kwh (ID nº 4567498), portanto, certa a sentença que determinou a restituição dos valores pagos superiores a média dos últimos 12 meses posteriores à mudança do medidor.

Ademais, deixo de analisar o pedido de inexistência de danos morais por não haver condenação nesse sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)